Tribunal: TJPA
Processo: 0803998-73.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803998-73.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ALANA NAIARA DOS SANTOS VIDAL

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ -SEAP/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo.
Mandado De Segurança
. Concurso.
Fase de Investigação Social e Antecedentes.
Não Previsão de Recurso Administrativo no Edital. Cerceamento de Defesa.
Eliminação por Critério Não Expresso no Edital.
Não Indicação dos Motivos de Forma Clara. Violação do Princípio da Pub
licidade, da Legalidade.
Violação A Direito Líquido E Certo.
Segurança Concedida.

I. Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado por
candidata excluída do certame na fase de antecedentes criminais, que pretende prosseguir no certame, sob alegação de ilegalidade de sua exclusão.

II.
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante, eliminada na 3ª fase (Pesquisa Social incluindo antecedentes criminais),
a participar da etapa seguinte do concurso, qual seja,
a avaliação médica e o teste de aptidão física (TAF)
.

III.
Razões de decidir

3-
Critério não expresso no Edital.
Ainda da leitura do Edital nº 01/PSS/SEAP, verifica-se que apesar dos critérios estabelecidos à fase de pesquisa social serem compostos por requisitos objetivos e subjetivos, como bem observou o Ministério Público em seu parecer “
o ‘rendimento profissional anterior’ não se destaca como uma das análises a serem buscadas na referida etapa
”.

4-A seu turno, do Formulário de Análise Sócio Criminal e das informações prestadas pela Autoridade Impetrada (Ids nº 0013114428 a 0013114430) não constam, de forma objetiva, os motivos que justifiquem a eliminação da Impetrante, indicando apenas que a Impetrante obteve rendimento profissional abaixo do esperado, sem contudo, especificar fatos objetivos que justifiquem a indicação desfavorável da candidata/Impetrante quanto ao seu prosseguimento no certame.

5-Assim, em devida observância ao princípio da legalidade e da publicidade a impetrante deveria ter sido informada com clareza sobre os motivos de sua exclusão do certame juntamente com a motivação e o fundamento sob os quais se deram o ato eliminatório por parte da Administração Pública.

6-

Ausência de Previsão de Recurso
.
No Anexo II de edital (cronograma), verifica-se que não há previsão de recurso para a 3ª fase (Pesquisa Social), de forma que após o resultado da 3ª fase passa-se à
convocação para participação do TAF (Id
13114403 - Pág. 14)
, sem que haja previsão de recurso para o resultado de referida fase, caracterizando cerceamento de defesa ao candidato.

7-A eliminação por critério não expresso no Edital, cujos motivos não se encontram claros, aliados à ausência de recurso sobre a fase em questão do certame, demonstram a ilegalidade da exclusão da Impetrante do certame. Precedente do STJ.

IV.
Dispositivo

8-Segurança concedida.

_________________________

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1992770 MG 2021/0313656-0, J. 02/05/2022, Segunda Turma, Pub.: DJe 24/06/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº
0803998-73.2023.8.14.0000
- PJE) impetrado por
ALANA NAIARA DOS SANTOS VIDAL
contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Em sua inicial, a Impetrante aduz que é candidata inscrita sob o número 1992706274 no Processo Seletivo Seriado - PSS, conforme Edital nº 07/PSS/2020/SEAP, 16.10.2020, que objetiva selecionar candidatos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, concorrendo para o cargo de função de Agente Penitenciário, nível escolar médio, em caráter temporário para a Região Baixo Amazonas, polo da cidade de Santarém/PA.

Aduz que participou da 1ª e 2ª fases, tendo obtido a 6ª posição do certame, na classificação feminina, Região do Baixo Amazonas, porém, na 3ª fase houve incorreções que arbitrariamente a eliminaram do certame. Alega não ter havido publicidade e não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, pois buscou no Edital o prazo previsto para Recurso, e para sua surpresa, não havia.

Afirma que a Demandante não foi submetida aos critérios objetivos do certame, pois não foi classificada para a 4ª fase, não sendo convocada para a avaliação médica e execução para o TAF, conforme resultado publicado no dia 18/10/2020.

Ao final, requer a concessão de liminar, para que a Impetrante possa realizar a 4ª etapa do certame, qual seja, a avaliação médica e o teste de aptidão física (TAF), em virtude da urgência e o risco iminente de prejuízo a este

e, ao final, a concessão em definitivo da segurança.

O feito fora ajuizado em primeiro grau de jurisdição, tendo o Juízo se reservado a apreciar o pedido liminar após as informações da Autoridade Impetrada.

As informações foram prestadas pela Autoridade Impetrada, que informa que a candidata não atingiu o rendimento profissional suficiente em vínculos anteriores com a SUSIPE, configurando a incompatibilidade do perfil da candidata.

Aduz que diante das regras do Edital, não se visualiza qualquer ilegalidade, haja vista que todas as disposições contidas no instrumento convocatório se encontram em conformidade com a lei, sendo, além disso, razoáveis e morais.

Afirma que somente a Administração Pública, com base no poder discricionário, pode criar regras de avaliação e classificação para selecionar os candidatos, a fim de proporcionar a seleção dos candidatos mais bem qualificados ao seu exercício, bastando, para tanto, que o faça dentro dos limites legais.

Ao final, requer a denegação da segurança. Juntou formulário de análise sócio criminal da Impetrante.

O
Ministério Público, por sua Promotoria de Justiça, manifestou-se pela concessão da segurança.

Após, o Juízo de primeira instância declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição neste segundo grau de jurisdição.

O pedido liminar fora indeferido.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que, por sua Procuradoria de Justiça, ratificou o parecer exarado em primeiro grau.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante, eliminada na 3ª fase (Pesquisa Social incluindo antecedentes criminais),
a participar da etapa seguinte do concurso, qual seja,
a avaliação médica e o teste de aptidão física (TAF)
.

O Edital nº 01/PSS/SEAP do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária – preenchimento de vagas e formação de cadastro de reservas – para a função de Agente Penitenciário, nível médio, estabeleceu as seguintes fases:

1.3. O PSS compreenderá as seguintes fases:

Primeira Fase: Inscrição, Cadastro e Currículo declaratório (eliminatório e classificatório);

Segunda Fase: Comprovação e Análise Curricular (eliminatório e classificatório);

Terceira Fase: Pesquisa Social incluindo antecedentes criminais (eliminatório);

Quarta Fase: Teste de Aptidão Física - TAF (eliminatório e classificatório final);

Quinta Fase: Avaliação psicológica (eliminatório);

Sexta Fase: Curso Profissional Preparatório (eliminatório e classificatório final).

Referido Edital disciplina sobre os recursos da seguinte forma:

7.
DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recursos deverão ser dirigidos à Escola de Administração Penitenciária (EAP/SEAP) pelo e-mail eapselecoes@gmail.com escrevendo no “assunto” do e-mail PSS 01/2020.

7.2.
Caberá interposição de recurso em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.

7.3.
Os recursos deverão ser interpostos nas datas estabelecidas conforme cronograma constante no Anexo II deste Edital
.

7.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor desrespeite os Organizadores do Processo Seletivo Simplificado serão sumariamente indeferidos.

7.5. Não serão conhecidos recursos que apresentarem no corpo da fundamentação outras situações que não a selecionada para recurso.

7.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no endereço eletrônico http://seap.pa.gov.br.

7.7. Não haverá reapreciação de recursos.

7.8. Não será permitida ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação e/ou a substituição de documentos durante ou após os períodos recursais previstos neste edital.

7.9. A EAP/SEAP constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

7.10. Em caso de alteração do resultado, após análise dos recursos, será publicada a reclassificação dos candidatos e a divulgação da nova lista de aprovados.

7.11. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição dos candidatos para conhecimento no prazo estabelecido no Cronograma constante no Anexo II deste Edital.

Dos dispositivos acima transcritos, constata-se que, apesar da previsão de recurso em todas as decisões proferidas que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos (item 7.2 do Edital), o item 7.3, os recursos deverão ser interpostos nas datas estabelecidas conforme cronograma constante no Anexo II de referido edital.

Desta forma, os recursos estão condicionados às datas estipuladas no Anexo II do Edital 01/PSS/SEAP, de 16/09/2020.

Contudo, no Anexo II de referido edital que traz o cronograma, verifica-se que não há previsão de recurso para a 3ª fase (Pesquisa Social), de forma que após o resultado da 3ª fase passa-se à
convocação para participação do TAF (Id
13114403 - Pág. 14)
, sem que haja previsão de recurso para o resultado de referida fase, caracterizando cerceamento de defesa ao candidato.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-ORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1.
É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
. 2.
Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. (ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.

(TRF-2 - AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012 – grifei)

Ainda da leitura do Edital nº 01/PSS/SEAP, verifica-se que apesar dos critérios estabelecidos à fase de pesquisa social serem compostos por requisitos objetivos e subjetivos, como bem observou o Ministério Público em seu parecer “
o ‘rendimento profissional anterior’ não se destaca como uma das análises a serem buscadas na referida etapa
”, senão vejamos as disposições editalícias:

4.3. DA TERCEIRA FASE: PESQUISA SOCIAL

4.3.1. Para a terceira fase será considerado o número de candidatos equivalente a até 03 (três) vezes a quantidade de vagas constantes no Edital, respeitados a validação da pontuação na segunda fase - Análise Curricular e os empates na última colocação.

4.3.2. A pesquisa social, de responsabilidade da SEAP Pará, visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, condutas éticas, morais e sociais que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor penitenciário.

4.3.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo o candidato ser eliminado do PSS a qualquer momento, durante o período da seleção, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações sobre seu envolvimento em atividades ilícitas, bem como atividades incompatíveis com a ética, moralidade e probidade exigida pelo serviço público ou inseriu na documentação apresentada, dados inverídicos utilizando-se de algum meio fraudulento para participar do certame.

4.3.4. O candidato eliminado na fase de investigação social de processos seletivos anteriores fica impossibilitado de participar de novos certames, exceto quando comprovar, clara e cabalmente, na fase de apresentação de documentos, a modificação substancial da situação que eliminou o candidato. Caso contrário será eliminado na etapa da análise social.

4.3.5. Durante a pesquisa social, a qualquer tempo, o candidato poderá ser convocado para esclarecer informações prestadas, a fim de atender o disposto do presente Edital, mesmo que já contratado.

4.3.6. A SEAP, a qualquer tempo, buscará junto aos órgãos da Administração Direta, Indireta, Empresas, confirmação da autenticidade/expedição de diplomas, declarações de términos de cursos entre outros dados necessários a atender o interesse público e a preservação da dignidade da Função Pública de Servidor Penitenciário para esclarecer informações prestadas pelo candidato, a fim de atender o disposto no presente Edital.

4.3.7. Encerrada a fase de Pesquisa Social será publicado novo Edital de Convocação, agora para a quarta fase, de avaliação médica e execução para o TAF, caso aptos na avaliação médica.

A seu turno, do Formulário de Análise Sócio Criminal e das informações prestadas pela Autoridade Impetrada (Ids nº 0013114428 a 0013114430) não constam, de forma objetiva, os motivos que justifiquem a eliminação da Impetrante, indicando apenas que a Impetrante obteve rendimento profissional abaixo do esperado, sem contudo, especificar fatos objetivos que justifiquem a indicação desfavorável da candidata/Impetrante quanto ao seu prosseguimento no certame.

Assim, em devida observância ao princípio da legalidade e da publicidade a impetrante deveria ter sido informada com clareza sobre os motivos de sua exclusão do certame juntamente com a motivação e o fundamento sob os quais se deram o ato eliminatório por parte da Administração Pública.

Referido fato, aliado à ausência de recurso sobre esta fase do certame, demonstram a ilegalidade da exclusão da Impetrante do certame.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ, senão vejamos o precedente abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente que a "reprovação do candidato (...) se baseou em critérios objetivos" e que se depreende "da análise do edital" que "(...) o exame psicológico consistirá em avaliação técnica e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas. Ainda, nos itens subsequentes estão elencadas todas as normas que regulam sua realização". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992770 MG 2021/0313656-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022 - grifei)

Em seu parecer, assim se manifestou o Ministério Público:

“Verifica-se que as disposições em Edital nº01/PSS/SEAP, nos itens 4.3.5 e 4.3.6, demonstra claramente, ausência de motivação do ato administrativo, bem como, a publicidade dos atos, que deveriam ter sido realizados:

(...)

In casu, da análise dos Id ́s nº 0013114428; 0013114429; 0013114430 não constam os motivos que justifiquem a eliminação da Impetrante, apenas a indicação desfavorável da candidata/Impetrante quanto ao seu prosseguimento no certame.

Nesse sentido, observa-se, que os critérios estabelecidos, na fase de investigação social em relação a candidata não demonstram com clareza o motivo, não se sabe o que houve para que a administração eliminasse a Impetrante, e os fundamentos pelos quais a administração pública utilizou para tanto.”

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para que a Impetrante possa realizar a 4ª etapa do certame (Avaliação Médica e o Teste de Aptidão Física), com a designação de nova data e hora, para sua realização, conforme fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/03/2025